Tribunal: TJDFT
Processo: 0019810-80.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE.

1. Hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por atraso na entrega do bem.

2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a aquisição de imóvel, a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora, submetendo o contrato às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor.

3. O atraso na entrega do imóvel é causa da resolução do contrato por inadimplemento da construtora, sendo devida a restituição integral das parcelas efetivamente pagas pelo promitente comprador, sem qualquer retenção.

4. A multa prevista no contrato, para o caso de inadimplemento da vendedora, tem natureza compensatória, cuja finalidade é indenizatória e surte seus efeitos nas hipóteses de inadimplemento das obrigações estabelecidas no contrato.

5. É válida a cobrança da comissão de corretagem, desde que prevista com clareza, com o devido cumprimento do dever de informação, com a informação, ao consumidor, até o momento de celebração do contrato de promessa de compra e venda, do preço total de aquisição da unidade imobiliária, com o detalhamento do valor da comissão. Esse entendimento foi fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (no 1.599.511/SP), cidando-se de tema afetado à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1036, e seguintes, do Código de Processo Civil.

6. A resolução do contrato por fato atribuível exclusivamente à promitente vendedora impõe o retorno das partes ao estado em que se encontravam antes da contratação. Nesse caso, impõe-se a imediata restituição da integralidade das parcelas pagas pelo consumidor, incluindo o valor pago a título de corretagem, ainda que a cobrança tenha sido válida.

7. A aplicação do prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, § 3o, inc. IV, do Código Civil, limita-se à pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem sob o argumento de enriquecimento sem causa da promitente vendedora. Diante da resolução do contrato inexiste prazo específico para o exercício da pretensão condenatória, razão pela qual deve ser aplicado o lapso temporal de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, a contar da data do inadimplemento.

8. A ocorrência de descumprimento do negócio jurídico não é causa automática da ocorrência de danos morais se não estiver demonstrada, na hipótese específica em exame, a transgressão à esfera jurídica extrapatrimonial da parte.

9. A noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante. 9.1 Deve ser anotada, no caso, a sucumbência recíproca e não equivalente, razão pela qual os ônus em questão devem ser redistribuídos proporcionalmente.

10. Apelação interposta pela ré conhecida e desprovida.

11. Recurso manejado pelos autores conhecido e parcialmente provido.